Tribunal: STF
Processo: HC 183224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACORDO – NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP, no processo nº 1500058-93.2020.8.26.0238, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 20 de janeiro de 2020, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    O Ministério Público, em 3 de fevereiro de 2020, ofereceu denúncia considerado o cometimento do delito versado no mencionado artigo 33 da Lei de regência. 
    Em 4 de fevereiro, o Órgão acusador, por representante diverso, aludindo ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, salientou atendidos os requisitos para proposição de acordo de não persecução penal. Requereu a liberdade provisória do paciente, com imposição de cautelares alternativas consistentes no recolhimento noturno e nos dias de folga, bem assim na obrigatoriedade de comunicar ao Juízo ausência, da Comarca, por mais de 10 dias. Ressaltou que o paciente deveria comparecer, no dia 2 de março de 2020, ao Edifício Sede do Ministério Público na Comarca de Ibiúna, para que lhe fossem propostos os termos do acordo. Destacou a necessidade de, caso aceita a proposta, ser o acordo submetido ao Juízo para homologação. 
    Em 11 de fevereiro último, o Juízo, concluindo não haver o paciente confessado formal e circunstancialmente a prática do delito, afastou a possibilidade do acordo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.606/SP, inadmitido.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal. Frisam ser o Órgão acusador o titular da ação penal. Dizem que o Juízo deixou de homologar o acordo de não persecução proposto pelo Ministério Público, violando o artigo 28-A do Código de Processo Penal. 
    Postulam, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, pretendem seja assentada a nulidade desde o ato no qual o Juízo deixou de homologar o acordo de não persecução.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a expedição de alvará de soltura no dia 20 de fevereiro último, ante o deferimento de liminar, pelo Relator do habeas corpus nº 562.263/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Observem os contornos da impetração. A Lei nº 13.694/2019, no que prevê o oferecimento de acordo de não persecução, estabelece a possibilidade de o membro do Ministério Público, ante o atendimento dos requisitos constantes no artigo 28-A do Código de Processo Penal, formalizar proposta de acordo, a qual, aceita, deve ser submetida à homologação pelo Juízo. Eis o teor do dispositivo mencionado:
    “Art. 28-A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime […]”
    Conforme se verifica, o Ministério Público, órgão único, ofereceu denúncia, fato a indicar a insuficiência do acordo de não persecução para a reprovação da conduta. Há mais: o Juízo, ao deixar de homologá-lo, assentou ter o paciente deixado de preencher condição indispensável, consistente na confissão. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator